Tribunal: TJSP
Processo: 1054987-48.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de segurança penitenciária – Autor que foi agredido por detentos enquanto trabalhava em unidade prisional – Pedido de reconhecimento de período de licença para tratamento de saúde como sendo de acidente de trabalho, afastando-se eventuais faltas tidas por não justificadas, com as devidas consequências – Cabimento – Prova pericial produzida nestes autos nesse sentido –

Ementa:
APELAÇÃO – Agente de segurança penitenciária – Autor que foi agredido por detentos enquanto trabalhava em unidade prisional – Pedido de reconhecimento de período de licença para tratamento de saúde como sendo de acidente de trabalho, afastando-se eventuais faltas tidas por não justificadas, com as devidas consequências – Cabimento – Prova pericial produzida nestes autos nesse sentido – Pedido de indenização por danos morais – Descabimento – Risco inerente à atividade desenvolvida pelo autor – Pensão em decorrência de incapacidade parcial – Descabimento – Autor que apresentou apenas incapacidade laboral temporária – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054987-48.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO HENRIQUE XAVIER PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054987-48.2016.8.26.0053 -Voto no 11218
2
VOTO No 11218
APELAÇÃO No 1054987-48.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE/RECORRIDO: PAULO HENRIQUE XAVIER PORTO
RECORRENTE/RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Julgadora de Primeiro Grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
APELAÇÃO Agente de segurança penitenciária Autor que
foi agredido por detentos enquanto trabalhava em unidade
prisional Pedido de reconhecimento de período de licença
para tratamento de saúde como sendo de acidente de trabalho,
afastando-se eventuais faltas tidas por não justificadas, com as
devidas consequências Cabimento Prova pericial produzida
nestes autos nesse sentido Pedido de indenização por danos
morais
Descabimento
Risco inerente à atividade
desenvolvida pelo autor
Pensão em decorrência de
incapacidade parcial Descabimento Autor que apresentou
apenas incapacidade laboral temporária
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Trata-se de apelações interpostas pelo autor PAULO
HENRIQUE XAVIER PORTO, agente penitenciário, e pela ré FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença de fls. 223/236, integrada por
embargos de declaração rejeitados às fls. 263/264, a qual julgou procedente ação de
procedimento comum, de modo a condenar a ré a converter as faltas do autor tidas por
não justificadas em licença para tratamento de saúde, que serão considerados como dias
trabalhados para fins de aposentadoria, e para condenar a ré a restituir eventuais valores
descontados indevidamente do autor.
Em suas razões (fls. 267/277), o autor argumenta, em suma,
que, embora tenha julgado a ação procedente, a r. sentença não apreciou os pedidos
apresentados na inicial, a saber: i) a conversão dos períodos de 29/02/2016 a 25/09/2016 e
de 26/10/2016 a 24/11/2016 em acidente de trabalho, visto que esses períodos constam
como licença para tratamento de saúde; ii) o reconhecimento do período de 26/09/2016 a
25/10/2016, o qual corresponde a faltas injustificadas, como sendo de acidente de trabalho;
iii) o pagamento de pensão mensal no importe de 25% do total bruto dos vencimentos do
autor; e iv) indenização a título de danos morais. Tais pedidos devem ser julgados
procedentes, pois o autor foi agredido pelos detentos da penitenciária em que exercia suas
funções, vindo a sofrer transtorno de estresse pós-traumático (CID 10 F43.1). Requer,
assim, o julgamento desses pedidos, com a consequente reforma da r. sentença.
Já a Fazenda, em suas razões (fls. 280/286), argumenta, em
suma, que cabe ao Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME a verificação da
ocorrência de acidente de trabalho, de modo que não seria admissível à Administração o
reconhecimento de acidente de trabalho do autor sem laudo do DPME nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054987-48.2016.8.26.0053 -Voto no 11218
3
Nessas circunstâncias, destaca que a procedência desta demanda “importaria grave afronta
ao preceito contido no artigo 2o da Constituição da República, que impõe a observância
do princípio da independência e harmonia entre os poderes da Federação, não sendo
razoável que o Poder Judiciário se invista nas funções de administração típicas do Poder
Executivo”. Requer, assim, a reforma da sentença no sentido da total improcedência da
ação.
Contrarrazões do autor às fls. 289/296.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Pública.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambos os
recursos, ressaltando-se ser o autor apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
87/88).
De início, observa-se que, de fato, a r. sentença não apreciou
os pedidos do autor, a saber: i) a conversão dos períodos de 29/02/2016 a 25/09/2016 e de
26/10/2016 a 24/11/2016 em acidente de trabalho, visto que esses períodos constam como
licença para tratamento de saúde; ii) o reconhecimento do período de 26/09/2016 a
25/10/2016, que consta como sendo de faltas injustificadas, como de acidente de trabalho;
iii) o pagamento de pensão mensal no importe de 25% do total bruto dos vencimentos do
autor; e iv) indenização a título de danos morais.
A r. sentença apenas determinou o reconhecimento do
período tido como sendo de faltas injustificadas em licença para tratamento de saúde, com
as devidas consequências, sendo omissa em relação aos demais pedidos.
Tais omissões foram apontadas nos embargos de declaração
interpostos pelo autor às fls. 243/245, porém eles foram rejeitados (fls. 263/264).
Nessas circunstâncias, procede-se à análise dos pedidos não
analisados nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
Pois bem.
Está incontroverso e devidamente comprovado nos autos que
o autor é agente de segurança penitenciária e que ele foi agredido pelos detentos, durante
uma rebelião, enquanto trabalhava em unidade prisional (fls. 209/216).
Assim, quanto ao pedido de licença como acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054987-48.2016.8.26.0053 -Voto no 11218
4
trabalho, observa-se que a realização de perícias médicas não é competência exclusiva do
DPME. Embora, por ocasião do requerimento de licença para tratamento de saúde e de
licença como acidente de trabalho, seja atribuição desse órgão administrativo examinar e
deferir, ou não, o licenciamento médico pleiteado, tal decisão é passível de ulterior exame
judicial, mormente à luz de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
Não há, com isso, violação da tripartição dos Poderes
Republicanos, porquanto na instrução processual não se revisita o mérito do ato
administrativo, mas, antes, aquilata-se a sua adequação aos pressupostos fáticos que lhe são
subjacentes. Igualmente, tratando-se de decisão administrativa arrimada exclusivamente
em apreciação técnica in casu, perícia médica , é dado ao Poder Judiciário verificar a sua
adequada aplicação. Em uma palavra: é legítima a avaliação judicial, em procedimento
contraditório, acerca da existência de eventual incorreção no ato exarado pelo Poder
Público, quando do indeferimento da licença e/ou do deferimento de licença inadequada.
Nesse sentido, leciona LUIS MANUEL FONSECA PIRES:
“Enfim, as apreciações técnicas, por não caracterizarem
uma espécie de discricionariedade administrativa, estão
sujeitas ao pleno controle judicial. Não há ao Poder Público
qualquer margem de 'conveniência e oportunidade' (5.2.8),
não há uma pluralidade de decisões legítimas (3.1 e 5.4),
não existe um âmbito isento do controle pelo Judiciário
porque
não
se
trata
de
uma
discricionariedade
administrativa. Toda e qualquer questão técnica e
científica, em última análise, é irrestritamente controlável
pelo Judiciário. Com a conclusão à qual chegamos no tópico
precedente
a de que o controle judicial sobre as
apreciações técnicas é amplo e incondicional , o que ora
desejamos destacar é que as perícias, de modo geral, como
as de engenharia, de meio ambiente, de contabilidade, e
outras, e os exames sobre imóveis, bens de consumo, em
pessoas, e diversos outros, os julgamentos em licitações,
sejam de melhor técnica ou de melhor preço, por serem
apreciações
técnicas,
é
dizer,
por
dependerem
da
manifestação de certo conhecimento especializado fora do
direito, são absolutamente controláveis pelo Judiciário”. (in
“Controle judicial da discricionariedade administrativa”, 2a
Edição, Editora Fórum, Belo Horizonte, 2013, pp. 214/215).
(Negritei).
Na espécie, determinada a realização de prova pericial
voltada a verificar a incapacidade do autor para o exercício da função pública nos períodos
discriminados na peça inaugural, sobreveio o laudo correlato (fls. 209/216), elaborado pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), em que o expert de
confiança do juízo concluiu o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054987-48.2016.8.26.0053 -Voto no 11218
5
- Há elementos que definem que periciando sofreu
linchamento na data designada na inicial, enquanto
trabalhava.
- Há nexo causal de tal agressão com transtorno de estresse
pós-traumático.
- Houve incapacidade laboral no período de 29/02/2016 a
24/11/2016.
Isto é, constata-se que a perícia produzida nestes autos
sustenta que o autor realmente necessitava de afastamento médico de 29/02/2016 a
24/11/2016 e que tal período deve ser reconhecido como sendo de acidente de trabalho, e
não como mera licença para tratamento de saúde, haja vista haver nexo de causalidade
entre a agressão sofrida em decorrência da atividade laboral do autor e a enfermidade
desenvolvida, a saber, estresse pós-traumático.
Entretanto, os pedidos indenizatórios formulados pelo autor
não comportam provimento.
Quanto ao dano moral, ressalta-se que a jurisprudência tem
afastado a responsabilidade civil do Estado em casos como esse, pois o risco em questão, a
saber, o de ser agredido pelos detentos, é inerente à atividade do autor.
Confira-se a respeito o seguinte julgado desta c. Câmara:
INDENIZATÓRIA Responsabilidade civil do Estado
Indenização
Danos moral e material - Agente
penitenciário
Servidor que no desempenho de suas
funções sofre agressão praticada por detento Pedido de
indenização afastado
Risco inerente à atividade
desenvolvida pelo servidor Cabível, no entanto, o resgate
do adicional de local de exercício (ALE) que fora suprimido
indevidamente
Afastamento do servidor que deve ser
considerado como acidente do trabalho Configurado o
nexo de causalidade entre o evento danoso e a enfermidade
sofrida pela servidora que justificaram o seu afastamento -
Devido o resgate da integralidade dos vencimentos, por não
se tratar de mera licença médica
Sentença mantida

Recursos da autora e da ré desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível 3000568-42.2013.8.26.0411; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2015;
Data de Registro: 22/05/2015). (Destaquei).
Por sua vez, não há que se falar em pensão em decorrência da
redução permanente da capacidade laborativa, pois foi constatada incapacidade laboral
temporária, conforme o mesmo laudo pericial de fls. 209/216.
Inclusive, o douto perito respondeu que o autor não é
portador de enfermidade atualmente (cf. fls. 139 e 215).
Nessas circunstâncias, a r. sentença deve ser reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054987-48.2016.8.26.0053 -Voto no 11218
6
apenas para reconhecer como sendo de acidente de trabalho todo o período de 29/02/2016 a
24/11/2016, afastando as faltas não justificadas eventualmente nele constantes, com as
devidas consequências.
Considerando o parcial acolhimento do recurso do autor e o
desprovimento do recurso da Fazenda, bem como o trabalho realizado em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios em favor do autor a 11% do proveito econômico
por ele obtido.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário e recordo o § 2o do artigo 1.026 do CPC, segundo o
qual, em caso de embargos de declaração meramente protelatórios, este e. Tribunal, em
decisão fundamentada, poderá aplicar multa aos embargantes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
da Fazenda ré e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso do autor, nos termos acima
delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator